Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-44.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), TRANSCARGA LTDA - ME - CNPJ: 17.933.008/0001-03 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004483-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: TRANSCARGA LTDA - ME, MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –ESSENCIALIDADE DOS BENS – DECISÃO DO JUÍZO DA RJ – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO POR OUTRA AUTORIDADE JURISDICIONAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão foi proferida pelo juízo da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004483-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: TRANSCARGA LTDA - ME, MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004483-44.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, indeferiu o
“pedido de prosseguimento da demanda, que visa a retomada de bem essencial”
.

O agravante alega que seu crédito decorre de contrato de financiamento com garantia fiduciária, portanto não estaria sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial (§ 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).

Aduz também que não há prova da essencialidade do bem para a manutenção da atividade empresarial.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 81032983).

Contraminuta apresentada (id n. 84526963).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id n. 87295981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004483-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: TRANSCARGA LTDA - ME, MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs a Ação de Busca e Apreensão n. 1016185-12.2020.8.11.0003, 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, visando a retomada da garantia fiduciária das cotas de consórcio n. 1596/321, 1656/415 e 1673/403.

Antes de decidir sobre o pedido liminar, o juízo
a quo
foi cientificado de que o processamento da Recuperação Judicial da agravada (n. 1027181-69.2020.8.11.0003) foi deferido, ocasião em que também foi reconhecida a essencialidade dos bens listados na inicial da RJ, dentre eles o relacionado a esta Busca e Apreensão (id n.

44965227, pág. 12, 1º grau).

A propósito:

“ (...)

Aplicando-se à presente hipótese, tem-se que também é incontestável que os veículos de propriedade da recuperanda, utilizados para desenvolver a sua atividade de transporte, são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades.

(...)

Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos processos de busca e apreensão relacionados na petição inicial (Id. 44577696) com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos”.

Como visto, o próprio juízo da Recuperação Judicial deliberou sobre a essencialidade dos bens, e o da Ação de Busca e Apreensão apenas atuou em observância ao que ficou ali estabelecido.

Desse modo, o agravante deveria ter postulado a reforma daquela decisão no juízo competente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021